Tribunal: TJDFT
Processo: 0002989-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente nas declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. Aplica-se o instituto da continuidade delitiva, se presentes os requisitos previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crime e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Sendo a quantia exacerbada, em face da situação econômica do réu, dá-se parcial provimento para sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.